Tribunal: TJSP
Processo: 1006258-89.2018.8.26.0127
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais – Sentença de improcedência – Inconformismo da autora – Aplicação do Código de Defesa do Consumidor que não implica na imediata inversão do ônus da prova – Contratação de cartão de crédito, com compras parcelas inadimplidas e pagamento de faturas anteriores por mais de dois anos –

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais – Sentença de improcedência – Inconformismo da autora – Aplicação do Código de Defesa do Consumidor que não implica na imediata inversão do ônus da prova – Contratação de cartão de crédito, com compras parcelas inadimplidas e pagamento de faturas anteriores por mais de dois anos – Existência de relação jurídica entre as partes e regularidade dos débitos que a suplicante alega desconhecer – Relação jurídica entre partes que é incontroversa, tendo a suplicante se limitado a questionar o fato de lhe ter sido negadas informações documentais sobre o débito apontado – Recorrido que agiu no exercício regular de direito ao lançar o nome da recorrente no rol de inadimplentes, diante do vencimento da dívida – Improcedência mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000554949
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006258-89.2018.8.26.0127, da Comarca de Osasco, em que é apelante EDILMA DE
SOUZA ALVES, é apelado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente) e ISRAEL GÓES DOS ANJOS.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
HELIO FARIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006258-89.2018.8.26.0127 -Voto no
2
Apelação:
1006258-89.2018.8.26.0127
Comarca:
Osasco
Juízo de origem:
4a Vara Cível
Juiz prolator:
Mariana Horta Greenhalgh
Processo:
1006258-89.2018.8.26.0127
Apelante:
Edilma de Souza Alves
Apelado:
Banco Bradesco S/A
CONTRATO BANCÁRIO. Ação declaratória de inexigibilidade de
débito cumulada com indenização por danos morais Sentença de
improcedência Inconformismo da autora Aplicação do Código de
Defesa do Consumidor que não implica na imediata inversão do ônus
da prova Contratação de cartão de crédito, com compras parcelas
inadimplidas e pagamento de faturas anteriores por mais de dois anos
Existência de relação jurídica entre as partes e regularidade dos
débitos que a suplicante alega desconhecer Relação jurídica entre
partes que é incontroversa, tendo a suplicante se limitado a questionar
o fato de lhe ter sido negadas informações documentais sobre o débito
apontado Recorrido que agiu no exercício regular de direito ao
lançar o nome da recorrente no rol de inadimplentes, diante do
vencimento da dívida
Improcedência mantida
Recurso não
provido.
VOTO No 21763
Trata-se de apelação interposta contra a sentença de fls.
404/406, que julgou improcedente a ação declaratória de inexigibilidade de
débito cumulada com indenização por danos morais, condenando a autora ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios
arbitrados 10% do valor dado à causa, cuja exigibilidade resta suspensa.
Inconformada, a requerente recorre sustentando nunca
ter negado a relação jurídica com o réu, mas que inexiste prova para legitimar
o apontamento questionado, tampouco houve notificação prévia.
Aduz que não há documento capaz de comprovar a
dívida, uma vez que as faturas juntadas em nada possuem consonância com
os dados do apontamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006258-89.2018.8.26.0127 -Voto no
3
Ressalta que não foi juntado o contrato firmado entre
as partes, mas meras faturas ausentes de aviso de recebimento.
Alega estar totalmente adimplente com o apelado; não
tendo como comprovar a dívida que desconhece por completo, sendo que a
sentença foi genérica por se basear apenas na mera existência de relação
jurídica entre as partes, desconsiderando o instituto da inversão do ônus da
prova.
Pugna pelo provimento do recurso para declarar
indevido o apontamento e arbitrar indenização por danos morais, invertendo o
ônus da sucumbência.
Recurso isento de preparo e respondido.
É o relatório.
Apesar de a relação jurídica em tela ser de consumo,
tal fato não implica na imediata inversão do ônus da prova.
Era necessária a demonstração de elementos mínimos
que indicassem a verossimilhança das alegações da requerente para que fosse
admitida a inversão probatória pretendida, nos termos do artigo 6o, inciso VIII
do Código de Defesa do Consumidor.
Passo à apreciação do mérito.
A autora ajuizou ação declaratória de inexigibilidade de
débito cumulada com indenização por danos morais, alegando ter tido ciência
da negativação de seu nome por dívida de R$ 4310,66, tendo o réu negado a
apresentação de documentos que justificassem o débito, sem prévia notificação.
Pede a declaração de inexistência da dívida e o
arbitramento de indenização por danos morais em R$ 40.000,00.
Carreou o comprovante de inscrição no SPC/Serasa
fls. 21/22.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006258-89.2018.8.26.0127 -Voto no
4
Em contestação o réu pleiteou preliminarmente o
reconhecimento de coisa julgada, tendo em vista que a autora ajuizou
anteriormente o processo no 1006257-07.2018.8.26.0127, que tramitou perante
a 1a Vara Cível de Osasco, julgada improcedente, transitando em julgado em
12/11/2019.
No mérito esclarece que a autora contratou o cartão de
crédito Casas Bahia Visa n. 4985. **** **** 8031, cancelado em
14/11/2016; que a requerente realizava os pagamentos, mas deixou de quitar
a partir da fatura vencida em julho de 2016.
Diz que em 28/06/2016 ela solicitou a renegociação
dos débitos em 19 parcelas e não houve o pagamento.
Afirma ter agido em exercício regular de direito,
requerendo a improcedência da demanda e a condenação por litigância de má-
fé.
Carreou os documentos de fls. 84/388.
Houve réplica às fls. 391/401.
Em seguida, sobreveio a sentença de improcedência, que
deflagrou o presente inconformismo.
O contrato assinado pela suplicante foi juntado às fls.
90/91, contendo assinatura sequer por ela impugnada. Veja que, em réplica,
não nega ter firmado a avença, tampouco demonstrou interesse na produção
de perícia grafotécnica.
Observo que a apelante não questiona a existência de
contratação entre as partes, mas o fato de lhe ter sido negadas informações
documentais sobre os débitos apontados.
Ocorre que, conforme esclarecido pela instituição
financeira, a negativação do nome da suplicante se refere à débito inadimplido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006258-89.2018.8.26.0127 -Voto no
5
de cartão de crédito, conforme faturas de fls. 106/52.
Veja-se que a inscrição se deu por dívida de R$
4.310,66, vencida em 16/09/2016, sendo que a fatura de fl. 137 aponta débito
de R$ 4.308,93, com vencimento em 13/09/2016, mínima diferença que se
justifica pelos encargos contratuais previstos na fatura de cartão de crédito,
montante sequer impugnado pela recorrente.
Era ônus da apelante a prova da regular quitação dos
débitos que regularmente contratou, sendo frágil a singela afirmação de
desconhecimento. Além disso, o pagamento das parcelas por mais de dois
anos, torna frágil a tese inaugural e afasta eventual hipótese de fraude.
Bem por isso que, diante do vencimento da dívida,
legítima foi a inscrição do nome da devedora no cadastro de maus pagadores,
tendo o réu agido no regular exercício de seu direito.
Nesse sentido, já decidiu esta Corte:
Apelação. Ordinária de indenização cumulada com tutela
antecipada. Contrato bancário. Retenção indevida de valores
na conta corrente da autora que teria causado sua
insolvência. Inscrição indevida. Sentença de improcedência.
Termo de confissão de dívida, posterior ao ajuizamento da
ação, que reconhece a dívida e legitima o apontamento
restritivo de crédito. Vasta documentação que comprova
a inadimplência da autora e a renegociação da dívida.
Existência de diversos débitos relativos a vários
contratos não impugnados. Apontamento legítimo no
exercício regular de direito. Nome da autora já se
encontrava com outros apontamentos. Súmula 385 do STJ.
Sentença mantida. Recurso improvido.
(Apelação no 0002584-31.2012.8.26.0160, 24a Câmara de
Direito Privado, Relator Des. Erson de Oliveira, julgado em
26/06/2014). Grifo nosso.
Responsabilidade civil Declaratória de inexistência de débito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006258-89.2018.8.26.0127 -Voto no
6
Inscrição em cadastros de inadimplentes Danos morais. 1. É
licita a inscrição de dívida nos cadastros de inadimplentes pela instituição financeira, quando
demonstradas a regularidade da origem do débito e a
inadimplência de seu cliente. 2. Valer-se o credor dos
instrumentos legais com o escopo de perseguir a
satisfação de seu crédito não constitui abuso no
exercício do direito, por não exceder os limites da boa-
fé,
dos bons costumes, da finalidade social ou
econômica do direito. Improcedência da demanda. Recurso
provido.
(Apelação no 0032473-27.2012.8.26.0161, 21a Câmara de
Direito Privado, Relator Des. Itamar Gaino, julgado em
19/05/2014). Grifo nosso.
Por fim, destaque-se que a notificação prévia para
inclusão dos devedores no cadastro de inadimplentes não é exigível do credor,
mas do órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito.
Neste sentido já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INSCRIÇÃO
EM
CADASTRO
DE
INADIMPLENTES.
NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. RESPONSABILIDADE DA ENTIDADE
CADASTRAL.
1. Não cabe recurso especial por alegada ofensa a circular do
Banco Central.
2. Na linha da pacífica jurisprudência deste Tribunal, o
SERASA e o SPC, quando importam dados do CCF para
inscrição em seus respectivos cadastros, têm o dever de
expedir notificação prévia ao devedor. O comando do art.
43 do CDC, dado por violado no recurso especial, dirige-
se à entidade mantenedora do cadastro de proteção ao
crédito e não ao credor ou ao banco sacado.
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no AREsp 169212/RS, Quarta Turma, Relatora Ministra
Maria Isabel Gallotti, julgado em 25/06/2013). Grifo nosso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006258-89.2018.8.26.0127 -Voto no
7
Diante do exposto, irretocável a sentença proferida, ora
prestigiada e mantida.
Nos termos do artigo 85, § 11o do novo CPC ficam
majorados os honorários de sucumbência para 12% do valor dado à causa,
mantida a inexigibilidade da referida verba.
Pelo voto, nego provimento ao recurso.
HELIO FARIA
Relator